Tribunal: TJES
Processo: 5023707-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito Autoral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023707-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - ME
RECORRIDO: SERAFIM COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023707-06.2021.8.08.0024

RECORRENTE: LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - ME

RECORRIDO: B.M.S. TEIXEIRA - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS – ME

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INTELECTUAL E DIREITO AUTORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEI DE DIREITOS AUTORAIS N° 9.610/98. PROJETO PUBLICADO EM SÍTIO SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA EMPRESA AUTORA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - ME em face de B.M.S. TEIXEIRA - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS – ME

A empresa Requerente afirma que foi contratada pelo IFES para elaboração de projeto arquitetônico do campus de Cariacica, que incluía a elaboração de calçada cidadã. Com o projeto, a Requerente informa que ofereceu uma renderização 3D para mostrar o resultado final da obra, sendo isso um grande diferencial de seu trabalho. Constatou que as imagens foram utilizadas pela empresa ré em seu site, sem sua autorização e sem indicação de autoria, violando assim seu direito intelectual. Diante disso, pleiteia danos morais.

Em contestação o Requerido sustenta que o projeto da calçada cidadã trata-se de projeto padronizado, com especificações técnicas, sendo assim um trabalho padrão. Aduz ainda que a empresa ré tem como atividade a fabricação e venda de peças para a confecção das calçadas, não realizando obras. Quanto a utilização das imagens, afirma que a fotografia utilizada serve como orientação ao cliente, e que a imagem utilizada por se tratar de obra realizada em via pública e sem identificação da autoria, não enseja meios de se atribuir a sua autoria. Por fim, formula pedido contraposto na condenação da Requerente ao pagamento dos honorários pagos para sua defesa.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, REJEITO o pedido inicial, o pedido contraposto e de reconhecimento de litigância de má fé, resolvendo o mérito nos termos do art.487, I do CPC.

A empresa autora (LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - ME) interpôs Recurso Inominado (ID 2623244) alegando que houve dano moral
in re ipsa
, uma vez que ele decorre da ausência de menção da autora, sendo também devido a pessoa jurídica. Afirma que a empresa ré se utilizou de imagem de propriedade da autora para ilustrar seu site. Por fim, aduz que não se trata de direito de imagem, mas sim de propriedade industrial, intelectual e direito autoral.

A empresa recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Inicialmente, insta dizer que a relação jurídica do caso em apreço deve ser pautada segundo as normas do Código Civil e Código de Processo Civil. Por conseguinte, tem-se a aplicabilidade do art. 373 do CPC, em sua integralidade, no tocante ao ônus probatório, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em decorrência do art. 373, I do CPC caberia a empresa recorrente comprovar os fatos por ela alegados, ônus do qual logrou êxito em exercer, uma vez que juntou os documentos necessários para comprovar que o projeto era de sua autoria (ID 2623199, 2623200 e 26232001), bem como o
printscreen
comprovando a utilização indevida das imagens produzidas por ela no sítio da requerida (ID 2623195, fls. 03 e 04).

Mormente, os documentos apresentados pela empresa ré, ora recorrida, não foram suficientes para eximir sua responsabilização, uma vez que não foram suficientes para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Dito isso, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“No presente caso, embora a Requerida alegue ausência de comprovação de propriedade intelectual e que a imagem por ela utilizada trata-se de imagem de obra em via pública, não lhe assiste razão, uma vez que conforme os documentos dos IDs 10010386, 10010839, 10010390 e 10010393, verifica-se pela simples análise das fotos do projeto arquitetônico e da

foto utilizada pela Requerida em seu endereço eletrônico, que são as mesmas fotos, ficando claramente demonstrada sua utilização indevida, considerando que não houve autorização, violando, assim, direito de propriedade intelectual, praticando ato ilícito.

Ademais, diferente do que sustenta a empresa ré, de que não há indicação da autoria ou assinatura da imagem utilizada, é possível verificar do print trazido na inicial (ID 10009932 – pág. 04), que abaixo das imagens do projeto da Requerente consta o nome da mesma, sendo assim possível a identificação.”

Tal controvérsia encontra respaldo na lei 9.610/98, que regula sobre direitos autorais e seus desdobramentos, que também se aplica às pessoas jurídicas. A referida lei, em seu art. 22° diz que são de propriedade do autor os direitos morais e patrimoniais sobre as obras de sua criação. Ainda, em seu art. 24, diz que é direito do autor reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra. Vejamos:

Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.

Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.

Art. 22. Pertencem ao autor os
direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou
.

Art. 24. São direitos morais do autor:

I -
o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra
;

Dito isso, não há que se falar em ausência de responsabilidade da empresa ré, uma vez que se utiliza, sem autorização, da obra feita por outra pessoa. Ainda,
a Lei dos Direitos Autorais, em seu art. 7, X prevê que a projetos de arquitetura são obras intelectuais protegidos e seu art. 29, caput e incisos, apontam que sua reprodução, edição, adaptação e outras modificações
dependem de autorização prévia e expressa do autor.

In verbis:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral;

II - a edição;

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;

IV - a tradução para qualquer idioma;

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

a) representação, recitação ou declamação;

b) execução musical;

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;

d) radiodifusão sonora ou televisiva;

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva;

f) sonorização ambiental;

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;

h) emprego de satélites artificiais;

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. (Grifei).

Assim, ao violar os referidos dispositivos da Lei de Direitos Autorais, a empresa ré fere os direitos de personalidade assegurados no art. 5º da Constituição Federal, atraindo o dever de indenizar, que também se aplicam às pessoas jurídicas.

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. CONTRATO SOB ENCOMENDA. PESSOA JURÍDICA. TITULAR DE DIREITOS DO AUTOR. POSSIBILIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO. OBRA UTILIZADA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. 1. Nos contratos sob encomenda de obras intelectuais, a pessoa jurídica, que figura como encomendada na relação contratual, pode ser titular dos direitos autorais, conforme interpretação do art. 11, parágrafo único, da Lei 9.610/98. 2. A
ssim, ocorrendo a utilização posterior da obra encomendada, sem a devida autorização, caberá à pessoa jurídica contratada pleitear a reparação dos danos sofridos
. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - Resp 1.473.392 - SP; Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA; RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO; Publicação. DJe 21/11/2016. Julgamento. 11 de Outubro de 2016). Grifei.

Ainda, é possível extrair do Recurso Especial colacionado acima o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

No litígio presente, como bem esclarecido pelo acórdão vergastado, firma-se a ideia de que
"mesmo sendo, por natureza, própria de pessoas físicas, a criação de obras intelectuais nasce também no âmbito da pessoa jurídica
, inclusive do próprio Estado, havendo em diversos setores (como de publicidade, comunicação e de literatura), empresas especializadas em criar!
Como não haver proteção a tais esforços? As pessoas que compõem tais empresas mudam entre si, mas em muitos casos as empresas continuam a execução de suas atividades através de outras pessoas (...)." (Os direitos autorais e a pessoa jurídica
. In: NERY, Rosa Maria de Andrade; GAGO, Viviane Ribeiro; FIGUEIREDO, Fernando Vieira de. Advocacia corporativa: desafios e reflexões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 132-133). (fl. 512).

[...]

Nesse ponto, o "ente" (autor + empresa), cuja visibilidade ocorre por meio da pessoa jurídica, é detentor, nos termos da legislação já retratada, dos instrumentos protetivos, para tutelar os direitos do autor ora afetados.

[...]

A recorrente, pois, reproduziu as fotografias em exemplares posteriores, diferentes daqueles contratados, sem a autorização da encomendada, portanto incorreu em ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos sofridos
.

Em que pese Pessoa Jurídica não possuir honra subjetiva, é titular de honra objetiva. Portanto, segundo a súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral. Dito isso, ouso discordar do juízo sentenciante, pois exigir da empresa jurídica, ora recorrente, prova dos danos morais sofridos, além do uso indevido de sua obra seria ultrapassar os limites do devido processo legal.

O uso indevido, sem autorização, de obra de autoria da Pessoa Jurídica, por si só, pode prejudicar a sua imagem e atividade comercial. Isso porque a conduta, além de lesar a empresa, viola a propriedade intelectual do criador da obra indevidamente reproduzida, bem jurídico cuja relevância não é passível de mensuração.

Ressalto que a Pessoa Jurídica, em determinados casos pode sofrer danos morais
in re ipsa
, como no caso de inserção indevida no cadastro de inadimplência e nos casos de utilização indevida da marca.

90522158 - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INTELECTUAL E DIREITO AUTORAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONTRAFAÇÃO E PRODUTOS FALSIFICADOS. INDENIZAÇÃO.
Danos materiais e morais devidos trata-se de ação de obrigação de não fazer consistente na imputação de venda de produtos contrafeitos e falsificados, com pedido de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes, julgada parcialmente procedente na origem. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Danos materiais - a contrafação comprovada no processo gera,
ipso facto
, o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes da obra ilegal. A Lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito se revela capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu
quantum debeatur
, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. (RESP. N. 1327773 / MG).
Danos morais - de igual sorte, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade. Por sua vez, o dano moral por uso indevido da marca é aferível
in re ipsa
, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.
O arbitramento do
quantum
do dano moral varia de caso a caso e não pode ser irrisório de modo a estimular a prática do ilícito, como também não pode ser exagerado para não se transformar em fonte de enriquecimento de quem padece, por isso, levando em conta a situação de as rés serem pessoas jurídicas de pequeno porte arbitro o valor do dano moral para R$ 3.000,00(...) para cada empresa condenada. Sentença reformada. Dupla apelação. Apelação da parte autora provida e apelação da parte ré desprovida.
(TJRS; AC 5003164-20.2015.8.21.0027; Santa Maria; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 26/05/2022; DJERS 09/06/2022). Grifei.

É possível concluir que o entendimento de que pessoa jurídica não pode sofrer dano moral
in re ipsa
não é absoluto.

Assim, com relação aos danos morais, entendo por fixá-los no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os direitos de propriedade intelectual da empresa recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelos transtornos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais à empresa autora, no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), devidamente atualizados com juros e correção corrigidos pela selic a partir da presente data.
Sem condenação em custas e honorários ante provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.